Tribunal: CARF
Processo: 10580.731857/2010-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. INDICAÇÃO DOS FATOS GERADORES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade do Auto de Infração quando o lançamento, considerado em conjunto com seus anexos e com o Relatório Fiscal, apresenta a identificação do sujeito passivo, a discriminação dos fatos geradores, das bases de cálculo, das alíquotas aplicadas e dos períodos abrangidos, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. A individualização nominal dos contribuintes individuais e de suas remunerações em relatório próprio supre eventual alegação de falta de detalhamento no Auto. Inexistente cerceamento de defesa quando oportunizada a manifestação do contribuinte após a juntada de relatório complementar.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. CONFUSÃO INEXISTENTE. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A obrigação principal relativa às contribuições previdenciárias decorre da efetiva prestação de serviços remunerados, independentemente do cumprimento da obrigação acessória de declarar informações em GFIP. A omissão declaratória constitui infração acessória e elemento indiciário para a atuação fiscal, não caracterizando confusão entre obrigações nem bis in idem, quando a exigência recai sobre o tributo devido em razão de fato gerador distinto da penalidade acessória.
MULTA DE OFÍCIO. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. HIERARQUIA DAS LEIS. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 196.
A multa de ofício aplicada com fundamento em lei formal não afronta a hierarquia das normas. Tratando-se, contudo, de fato gerador ocorrido antes da vigência da Medida Provisória no 449/2008, impõe-se a análise da retroatividade benigna, devendo a penalidade relativa à obrigação principal ser limitada a 20%.
VALORES LANÇADOS. RELATÓRIO FISCAL E DISCRIMINATIVO DE DÉBITO. DUPLICIDADE. INEXISTÊNCIA.
Eventuais inconsistências iniciais entre o Relatório Fiscal e o Discriminativo de Débito não maculam o lançamento quando a autoridade julgadora de 1a instância procede à revisão dos valores e promove os ajustes cabíveis, julgando a impugnação procedente em parte. Remanesce crédito tributário certo e líquido quando os valores mantidos estão claramente individualizados por competência, inexistindo duplicidade ou prejuízo ao exercício da ampla defesa.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ESTÁGIO. BOLSA-AUXÍLIO. AUSÊNCIA DE TERMO DE COMPROMISSO. DESCARACTERIZAÇÃO. INCIDÊNCIA.
A importância paga a título de bolsa de complementação educacional de estagiário não integra o salário-de-contribuição apenas quando atendidos, cumulativamente, os requisitos previstos na Lei no 6.494/77 e no Decreto no 87.497/82, especialmente a existência de Termo de Compromisso celebrado com a interveniência da instituição de ensino. A simples comprovação de matrícula do estudante não é suficiente para caracterizar estágio regular.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RELATÓRIO DE LANÇAMENTO. ALEGAÇÃO DE DUPLICIDADE. ANÁLISE PROBATÓRIA. AJUSTES PROMOVIDOS NA ORIGEM.
A existência de recibos distintos, lançamentos contábeis compatíveis e pagamentos em competências diversas afasta a alegação genérica de duplicidade. Não configurado prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa quando o débito remanescente se encontra claramente individualizado por competência no Discriminativo Analítico do Débito Retificado.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. INFORMAÇÃO INEXATA. RETIFICAÇÃO POSTERIOR. MULTA DE MORA.
A infração decorrente da apresentação de GFIP com dados inexatos consuma-se no momento da entrega da obrigação acessória em desconformidade com a realidade dos fatos geradores, sendo irrelevante a posterior retificação, ainda que realizada no prazo de impugnação administrativa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.731857/2010-25
ACÓRDÃO
2002-010.192 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRADICAO S/A CRÉDITO IMOBILIARIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. INDICAÇÃO DOS FATOS GERADORES.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade do Auto de Infração quando o lançamento, considerado
em conjunto com seus anexos e com o Relatório Fiscal, apresenta a
identificação do sujeito passivo, a discriminação dos fatos geradores, das
bases de cálculo, das alíquotas aplicadas e dos períodos abrangidos,
permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. A
individualização nominal dos contribuintes individuais e de suas
remunerações em relatório próprio supre eventual alegação de falta de
detalhamento no Auto. Inexistente cerceamento de defesa quando
oportunizada a manifestação do contribuinte após a juntada de relatório
complementar.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. CONFUSÃO
INEXISTENTE. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A obrigação principal relativa às contribuições previdenciárias decorre da
efetiva prestação de serviços remunerados, independentemente do
cumprimento da obrigação acessória de declarar informações em GFIP. A
omissão declaratória constitui infração acessória e elemento indiciário para
a atuação fiscal, não caracterizando confusão entre obrigações nem bis in
idem, quando a exigência recai sobre o tributo devido em razão de fato
gerador distinto da penalidade acessória.
MULTA DE OFÍCIO. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. HIERARQUIA DAS LEIS.
RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 196.
A multa de ofício aplicada com fundamento em lei formal não afronta a
hierarquia das normas. Tratando-se, contudo, de fato gerador ocorrido
Fl. 1250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.192 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731857/2010-25
2
antes da vigência da Medida Provisória no 449/2008, impõe-se a análise da
retroatividade benigna, devendo a penalidade relativa à obrigação
principal ser limitada a 20%.
VALORES LANÇADOS. RELATÓRIO FISCAL E DISCRIMINATIVO DE DÉBITO.
DUPLICIDADE. INEXISTÊNCIA.
Eventuais inconsistências iniciais entre o Relatório Fiscal e o Discriminativo
de Débito não maculam o lançamento quando a autoridade julgadora de 1a
instância procede à revisão dos valores e promove os ajustes cabíveis,
julgando a impugnação procedente em parte. Remanesce crédito tributário
certo e líquido quando os valores mantidos estão claramente
individualizados por competência, inexistindo duplicidade ou prejuízo ao
exercício da ampla defesa.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ESTÁGIO. BOLSA-AUXÍLIO. AUSÊNCIA
DE TERMO DE COMPROMISSO. DESCARACTERIZAÇÃO. INCIDÊNCIA.
A importância paga a título de bolsa de complementação educacional de
estagiário não integra o salário-de-contribuição apenas quando atendidos,
cumulativamente, os requisitos previstos na Lei no 6.494/77 e no Decreto
no 87.497/82, especialmente a existência de Termo de Compromisso
celebrado com a interveniência da instituição de ensino. A simples
comprovação de matrícula do estudante não é suficiente para caracterizar
estágio regular.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RELATÓRIO
DE
LANÇAMENTO.
ALEGAÇÃO
DE
DUPLICIDADE.
ANÁLISE
PROBATÓRIA.
AJUSTES
PROMOVIDOS NA ORIGEM.
A existência de recibos distintos, lançamentos contábeis compatíveis e
pagamentos em competências diversas afasta a alegação genérica de
duplicidade. Não configurado prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa
quando o débito remanescente se encontra claramente individualizado por
competência no Discriminativo Analítico do Débito Retificado.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. INFORMAÇÃO INEXATA. RETIFICAÇÃO
POSTERIOR. MULTA DE MORA.
A infração decorrente da apresentação de GFIP com dados inexatos
consuma-se no momento da entrega da obrigação acessória em
desconformidade com a realidade dos fatos geradores, sendo irrelevante a
posterior retificação, ainda que realizada no prazo de impugnação
administrativa.
Fl. 1251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.192 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731857/2010-25
3
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para adequar a multa de ofício
relativa à obrigação principal ao limite de 20%, nos termos da Súmula CARF no 196.

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rafael de Aguiar Hirano,
Andre Barros de Moura, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Fernando
Gomes Favacho, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração DEBCAD no 37.308.983-0, por descumprimento de
obrigação acessória, referente às competências 01/07 a 12/07 (fl. 53).
Conforme Relatório Fiscal do Auto de Infração (fls. 53 a 63), foi constatado pela
fiscalização que a empresa apresentou Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Os fatos geradores omitidos em GFIP são os dos seguintes Levantamentos (fl. 57):
CI – CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS SEM DESCONTO DA CONTR. PREV. EM RPA
CD–CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS COM DESCONTO DA CONTR. PREV. EM RPA
A contribuinte apresentou Impugnação (fls. 241 a 273) em 22/12/2010, arguindo (i)
nulidade do Auto de Infração por ausência de indicação dos fatos geradores e dos contribuintes
individuais supostamente omitidos; (ii) cerceamento do direito de defesa, em razão da entrega
extemporânea e insuficiente do Relatório Fiscal; (iii) (v) erro quanto à multa aplicada (fl. 255); (iv)
erro de direito e de enquadramento legal, com confusão entre obrigação principal e acessória (fl.
Fl. 1252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.192 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731857/2010-25
4
256 a 263)); (v) impossibilidade de convalidação do vício, diante do prejuízo já consumado ao
exercício da defesa; (vi) inexigibilidade do tributo em face da ausência de fato gerador. Estagiário
(fl. 264).
O Acórdão no 15-41.410 (fls. 1.182 a 1.200), proferido pela 6a Turma da DRJ/SDR,
julgou a impugnação procedente em parte, excluindo a Contribuição no valor relativo à retificação
realizada, mantendo, da Contribuição Previdenciária lançada, o valor atualizado do restante
juntamente com os acréscimos legais correspondentes, nos termos do Discriminativo Analítico do
Débito Retificado (DADR), ora juntado aos autos às fls. 1.178/1.181 (fl. 1.200).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos
atos processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação se
encontraram plenamente assegurados.
MULTA. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. BENEFÍCIO. RETROAÇÃO.
Quando a nova lei cominar penalidade menos severa que a vigente à época
do fato gerador, deve a norma retroagir em benefício do contribuinte.
ESTÁGIO. DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. SEGURADO OBRIGATÓRIO.
É segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), o
estagiário que presta serviços a empresa, em desacordo com a Lei no
6.494, de 7 de dezembro de 1977.
REMUNERAÇÃO. LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE OU A MAIOR.
Deve ser retificado o débito quando constatado o lançamento em
duplicidade ou a maior de remuneração.
A decisão afastou as alegações de nulidade, entendendo suficiente a descrição do
lançamento, apesar das falhas apontadas quanto à individualização dos fatos geradores.
Cientificada do acórdão em 13/09/2017, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 1.209 a 1.245), reiterando as nulidades do lançamento, com ênfase:
(i) na ausência de indicação concreta dos fatos geradores;
(ii) no cerceamento do direito de defesa, em razão da entrega tardia e insuficiente
do Relatório Fiscal; e
Fl. 1253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.192 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731857/2010-25
5
(iii) na impossibilidade de manutenção do crédito diante de erro de direito e vícios
formais insanáveis.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade.
A contribuinte foi cientificada do acórdão de 1a instância em 12/09/2017 (fl. 1.205)
e que, sendo 12/10/2017 feriado nacional, o termo final recaiu em 13/10/2017 (fl. 260), data em
que o recurso foi apresentado, razão pela qual é tempestivo.
2. Não indicação dos fatos geradores no Auto de Infração.
No Recurso Voluntário, a Recorrente sustenta a nulidade do Auto de Infração sob o
argumento de que o lançamento não indicou, de forma individualizada e precisa, os fatos
geradores que teriam dado origem à exigência tributária (fl. 1.212).
Alega que o Auto se limitou a apontar valores globais por competência, sem
identificar os contribuintes individuais supostamente omitidos, as remunerações consideradas ou
a origem concreta das diferenças apuradas, o que inviabilizou o exercício pleno do direito de
defesa. Tal omissão, segundo o recorrente, configura violação direta aos princípios constitucionais
do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, LV da Constituição Federal, tornando o
lançamento insanavelmente nulo (fl. 1.212).
A recorrente aponta, ainda, nulidade do lançamento em razão de erro na
fundamentação jurídica adotada pela autoridade fiscal. Sustenta que a ausência de clareza quanto
ao enquadramento legal da infração e à natureza das exigências formuladas comprometeu a
compreensão do lançamento e, por consequência, o exercício do contraditório.
Afirma que a fundamentação apresentada não permite identificar com precisão
qual conduta teria sido imputada à contribuinte, nem quais dispositivos legais teriam sido
efetivamente violados, o que acarreta prejuízo à ampla defesa (fl. 1.215).
Quanto a “ofensa à Constituição Federal, art. 50, LV”, vale lembrar que não cabem
alegações de inconstitucionalidade neste Conselho (Súmula CARF n. 2).
Especificamente sobre a falta de clareza, e quanto ao fato de que o Auto apontou
valores globais por competência, sem identificar os contribuintes individuais, estou de acordo com
a 1a instância:
(fl. 1.190) 9. Tratando, preliminarmente, do procedimento fiscal em causa,
registre-se a atenção ao amplo direito de defesa e ao contraditório garantidos ao
impugnante, verificado, não só pelo estrito cumprimento dos prazos legais
Fl. 1254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.192 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731857/2010-25
6
previstos, como, e, sobretudo, pela própria materialização do lançamento do
crédito, extensa e pormenorizadamente detalhado no AI, seus discriminativos,
anexos e Relatório Fiscal, fls. 01 a 56, com a qualificação do autuado,
discriminação clara dos fatos geradores das contribuições, das bases de cálculo
apuradas, das alíquotas aplicadas e contribuições devidas, dos períodos a que se
referem os documentos analisados e que serviram de base para o levantamento,
dos fundamentos legais que sustentam a ação fiscal desenvolvida, os
procedimentos e/ou técnicas aplicadas, o prazo para recolhimento ou
impugnação, a assinatura do fiscal autuante e a indicação de seu cargo ou função
e o número de matrícula. Cumpre-se, assim, o que dispõem o art. 37, da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, o art. 243, §§ 2o, 5o e 6o, do Regulamento da
Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n o 3.048, de 6 de maio de 1999,
e os arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235, de 1972.
10. Argúi o Impugnante o cerceamento de defesa, pois o AI ou seus anexos não
indicariam quais prestadores de serviços haveriam sido omitidos na GFIP,
limitando-se a apontar os valores supostamente não declarados e a contribuição
respectiva devida, por competência. Contudo, o Relatório de Lançamentos (RL)
traz, nominalmente, os contribuintes individuais, com a respectiva remuneração,
cujos salários de contribuição não foram declarados em GFIP por competência.
11. Quanto à entrega do Relatório de Lançamento em 13/12/2010, isso não
acarretou prejuízo à Autuada, tendo em vista que os autos foram baixados em
diligência e foi reaberto o prazo de defesa para a Impugnante, transcorrendo-o,
entretanto, in albis.
12. Ao contrário do que afirma o impugnante, o Relatório Fiscal informa que os
levantamentos foram apurados através dos recibos de pagamentos a autônomos,
os quais foram juntados aos autos às fls. 57/98.
13. Assim, inexistente cerceamento do direito de defesa quando, na fase de
impugnação, foi concedida oportunidade ao Autuado de apresentar documentos
e esclarecimentos.
Deve ser afastada a alegação de cerceamento de defesa, posto que o procedimento
fiscal observou integralmente o contraditório e a ampla defesa. Ademais, o Relatório de
Lançamentos individualizou nominalmente os contribuintes individuais e suas remunerações,
suprindo eventual ausência de detalhamento no Auto. Já a entrega do relatório em 13/12/2010
não causou prejuízo, uma vez que foram baixados em diligência (fl. 1.190) e reaberto o prazo de
defesa, que teria transcorrido sem manifestação do contribuinte.
3. Confusão entre Obrigação Principal e Obrigação Acessória. Bis in idem.
O Recurso Voluntário sustenta que a autuação incorreu em erro de direito ao
confundir obrigação principal com obrigação acessória. Argumenta que a fiscalização teria
fundamentado a exigência de contribuição previdenciária — obrigação principal — a partir de
suposto descumprimento de obrigação acessória, consistente na ausência de declaração em GFIP.
Fl. 1255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.192 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731857/2010-25
7
Tal confusão, segundo a Recorrente, conduz à indevida caracterização do fato gerador e à
imposição de exigências cumulativas sobre a mesma conduta, configurando hipótese de bis in
idem, vedada pelo ordenamento jurídico (fl. 1.222).
A alegação não procede. A obrigação principal relativa às contribuições
previdenciárias decorre da efetiva prestação de serviços remunerados por contribuintes
individuais, fato gerador definido em lei, independentemente do cumprimento ou não das
obrigações acessórias correlatas.
A ausência de declaração em GFIP não constitui, por si só, o fato gerador da
contribuição, mas configura infração acessória que impede ou dificulta a fiscalização, legitimando
a atuação da autoridade fiscal para apuração do tributo devido por outros meios.
No caso, a exigência não se funda no descumprimento da obrigação acessória, mas
na constatação da ocorrência do fato gerador da contribuição previdenciária, sendo a omissão em
GFIP apenas elemento indiciário utilizado para identificar a insuficiência ou ausência de
recolhimento. Inexiste, portanto, confusão entre obrigação principal e acessória, tampouco bis in
idem, uma vez que não há dupla exigência sancionatória sobre a mesma conduta, mas cobrança
do tributo devido em razão de fato gerador distinto da penalidade eventualmente aplicável pelo
descumprimento declaratório.
4. Erro na fundamentação legal quanto à multa aplicada.
A Recorrente também impugna a multa aplicada, alegando erro na fundamentação
legal adotada pela autoridade fiscal. Sustenta que a penalidade foi exigida com base em normas
infralegais ou em dispositivos inadequados, em afronta à hierarquia das leis. Defende, ainda, que,
diante da existência de mais de um regime sancionatório possível, deveria ter sido aplicada a
norma mais favorável ao contribuinte, em observância aos princípios da legalidade estrita e da
segurança jurídica (fl. 1.225).
A alegação não prospera nos termos em que foi deduzida. A multa aplicada
encontra respaldo em lei formal, tendo sido exigida com fundamento no art. 35-A da Lei no
8.212/1991, combinado com o art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996, ambos com a redação
conferida pela Medida Provisória no 449/2008, posteriormente convertida na Lei no 11.941/2009,
não se verificando aplicação de norma infralegal nem afronta à hierarquia das leis.
Contudo, tratando-se de fato gerador ocorrido em 12/2007, anterior à vigência da
Medida Provisória no 449/2008, impõe-se a análise da retroatividade benigna. Nessa hipótese,
incide a Súmula CARF no 196, segundo a qual, em relação à multa por descumprimento de
obrigação principal, deve ser efetuado o cotejo entre o regime sancionatório anterior e o
posterior, sendo a penalidade limitada a 20%, razão pela qual a multa aplicada deve ser ajustada
nesse limite, por fundamento diverso daquele invocado pela Recorrente.
5. Inconsistência dos valores constantes no relatório fiscal e no Discriminativo de
Débito. Duplicidade do lançamento.
Fl. 1256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.192 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731857/2010-25
8
No tocante aos valores exigidos, o próprio Recurso Voluntário salienta que a
decisão da DRJ reconheceu que houve lançamentos em duplicidade e que a autoridade julgadora
de 1a instância procedeu à análise crítica dos valores exigidos, promovendo os ajustes que
entendeu cabíveis, tanto que a impugnação foi julgada procedente em parte, com a exclusão de
parcela do crédito originalmente lançado. Tal atuação evidencia que eventuais inconsistências
iniciais, inclusive aquelas que poderiam dar margem à alegação de duplicidade, foram
devidamente examinadas e saneadas no âmbito da instância de origem.
Remanesce, assim, crédito tributário certo e líquido, com valores claramente
individualizados por competência no Discriminativo de Débito, permitindo a verificação da base de
cálculo, das alíquotas aplicadas e do montante exigido, não se configurando prejuízo ao exercício
do contraditório e da ampla defesa.
6. Inexigibilidade da contribuição previdenciária em face da ausência de fato
gerador. Estagiário.
No mérito, a recorrente sustenta que no Relatório de Lançamento anexo ao Auto de
Infração foram apontadas como Segurados Contribuintes Individuais pessoas que não percebem
salário ou remuneração pelos serviços prestados à empresa, não se enquadrando no art. 12 da Lei
8.212/91 ou no artigo 9o do Decreto 3.048/99.
Alega a recorrente que nas competências 04/2007; 07/2007; 10/2007 e 11/2007 foi
incluída a Sra. ANA CAROLINA ANGELIM MAIA, no Relatório de Lançamento, tendo a fiscalização
afirmado que a empresa teria deixado de recolher a contribuição previdenciária devida sob a
remuneração paga à mesma.
Argumenta a empresa contribuinte que a colaboradora é estagiária. Para a
comprovação, a recorrente colaciona declaração (fl. 331) segundo a qual a Sra. ANA CAROLINA
ANGELIM MAIA não percebe remuneração, mas sim bolsa auxílio, restando excluída, destarte, da
hipótese de incidência do fato gerador da obrigação tributária principal (fl. 1.235). Alega que o
estagiário não se enquadra na condição de contribuinte individual, mas se caracteriza como
Segurado Facultativo, nos termos do art. 11, § 1o do Decreto 3.048/99, de forma que a
Contribuição Previdenciária não pode ser exigida sob o valor da bolsa auxílio para os estagiários.
Finalmente, requer a modificação do Auto de Infração para excluir as contribuições lançadas sob
tal rubrica.
Ao apreciar esta rubrica a DRJ, em decisão de 1a instância, alegou o seguinte (fl.
1.195):
25. Alega o Impugnante que a Sra. ANA CAROLINA ANGELIM MAIA foi apontada
no RL como segurado contribuinte individual nas competências 04/2007, 07/2007,
10/2007 e 11/2007, seria Estagiária, conforme se comprovaria da declaração
anexada (Doc.04), não percebendo remuneração salarial, mas sim bolsa auxílio,
restando excluída, destarte, da hipótese de incidência do fato gerador da
obrigação tributária principal.
Fl. 1257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.192 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731857/2010-25
9
26. O art. 28, § 9°, da Lei no 8.212, de 1991 e o art. 214, § 9o, do RPS, são taxativos
acerca dos valores que não integram o salário-de-contribuição. Dispõem a Lei no
8.212, de 1991, e o RPS:
Lei no 8.212, de 1991
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...)
i) a importância recebida a título de bolsa de complementação educacional de
estagiário, quando paga nos termos da Lei no 6.494, de 7 de dezembro de 1977;
Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição:
RPS
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
(...)
§ 10. As parcelas referidas no parágrafo anterior, quando pagas ou creditadas em
desacordo com a legislação pertinente, integram o salário-de-contribuição para
todos os fins e efeitos, sem prejuízo da aplicação das cominações legais cabíveis.
(fl. 1196) 27. Assim, embora previsto que a importância paga a título de bolsa de
complementação educacional ao estagiário, quando paga nos termos da Lei no
6.494, de 07 de dezembro de 1977 (vigente à época dos fatos geradores),
regulamentada pelo Decreto no 87.497, de 18 de agosto de 1982, não integra o
salário-de-contribuição, nos termos do art. 28, § 9o, alínea “i”, da Lei no 8.212, de
1991, combinado com o art. 214, § 9o, inciso IX, do RPS, para que não incidam
contribuições previdenciárias sobre esta parcela, a mesma deve ser paga ou
creditada de acordo com a legislação pertinente, ou integrará o salário-de-
contribuição para todos os fins e efeitos, sem prejuízo da aplicação das
cominações legais cabíveis, conforme o § 10, do mesmo artigo.
28. A Lei no 6.494, de 1977, autorizava as empresas a admitirem como estagiários
em suas dependências alunos regularmente matriculados em cursos vinculados
ao ensino público e particular. Esses alunos deviam estar frequentando cursos de
nível superior, profissionalizante de 2o grau ou escolas de educação especial. A
condição de estagiário pressupõe uma situação objetiva, em que há um
compromisso entre o estudante e a parte concedente, interveniência obrigatória
da Faculdade ou Escola, contrato-padrão, observância de prazos de duração do
estágio e efetiva complementação do ensino.
29. Esclarecia o Decreto no 87.497, de 18 de agosto de 1982:
Fl. 1258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.192 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731857/2010-25
10
Art. 5o Para caracterização e definição do estágio curricular é necessária, entre a
instituição de ensino e pessoas jurídicas de direito público e privado, a existência
de instrumento jurídico, periodicamente reexaminado, onde estarão acordadas
todas as condições de realização daquele estágio, inclusive transferência de
recursos à instituição de ensino, quando for o caso.
Art. 6o A realização do estágio curricular, por parte de estudante, não acarretará
vínculo empregatício de qualquer natureza.
§ 1o O Termo de Compromisso será celebrado entre o estudante e a parte
concedente da oportunidade do estágio curricular, com a interveniência da
instituição de ensino, e constituirá comprovante exigível pela autoridade
competente, da inexistência de vínculo empregatício.
§ 2o O Termo de Compromisso de que trata o parágrafo anterior deverá
mencionar necessariamente o instrumento jurídico a que se vincula, nos termos do
artigo 5o.
§ 3o Quando o estágio curricular não se verificar em qualquer entidade pública e
privada, inclusive como prevê o § 2o do artigo 3o da Lei no 6.494/77, não ocorrerá
a celebração do Termo de Compromisso.
(fl. 1197) 30. O Impugnante junta aos autos apenas uma declaração da
Universidade Católica de Pernambuco de que ANA CAROLINA ANGELIM MAIA,
vinculada ao turno da manhã, está regularmente matriculada no 2o período
regular do ano letivo de 2006, no seu 8o período do Curso de Bacharelado em
Direito, sob no 200220743.9, às fls. 189. Como visto, para ser regular a
contratação de estagiário e usufruir do benefício fiscal, na forma do art 5o retro,
seria necessária a existência de instrumento jurídico entre a instituição de ensino
e pessoas jurídicas de direito público e privado e que deverá ter a interveniência
da instituição de ensino e mencionará necessariamente o instrumento jurídico a
que se vincula. Não apresentando tais documentos, não se desincumbiu a
Autuada de seu ônus probatório, portanto lídimo o lançamento da contribuição
incidente sobre a remuneração de ANA CAROLINA ANGELIM MAIA.
Concordo com a posição da 1a instância. O Recorrente não trouxe, nem mesmo em
sede recursal, Termo de Compromisso que lastreie a condição de estagiária de Ana Carolina
Angelim Maia.
A jurisprudência deste Egrégio Conselho suporta a bem proferida decisão da DRJ,
conforme a seguir se verifica:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2003 a 31/08/2008 CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADO EMPREGADO.
COMPETÊNCIA. A fiscalização tem competência para constatar a existência de
vínculo empregatício a fim de apurar as contribuições devidas à Seguridade Social,
sem que isto configure, sob qualquer perspectiva, invasão à competência da
Justiça do Trabalho. CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADO EMPREGADO. ESTÁGIO. O
Fl. 1259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.192 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731857/2010-25
11
contato de emprego e o de estágio não se diferenciam pela pessoalidade,
onerosidade e não eventualidade e nem pela subordinação, mas pela presença
dos elementos caracterizadores de um contrato triangular com escopo
educacional, nos moldes traçados pela Lei n° 6.494, de 1977. Demonstrada a
inexistência de condições aptas a gerar relações jurídicas de estágio válidas,
cabível a reclassificação do estagiário como segurado empregado. (Acórdão 2401-
007.103, Relator Conselheiro Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Sessão de
05/11/2019).
Assim, descaracterizada a figura do estagiário, requalificado para segurado
empregado, não há que se falar em inexistência de salário-de-contribuição. Não assiste razão ao
contribuinte quanto a este tópico do mérito.
7. Inconsistências no Relatório de Lançamento. Recolhimento da Contribuição
Previdenciária por competência.
A Recorrente alega lançamentos de ofício de contribuições já recolhidas,
caracterizando cobrança do tributo em duplicidade, cujos pagamentos podem ser comprovados
através do Livro Razão:
(fl. 1.236 e 1.237) Dos contribuintes individuais Katia Cristina Penna dos Santos e
Lúcia Helena dos Santos para as competências de 07/2007;
(fl. 1.237) Do contribuinte individual Lucia Helena Silva dos Santos para a
competência 11/2007;
(fl. .1238) Dos contribuintes individuais Jose Carlos da Silva, para a competência
10/2007;
(fl. 1.239) Do contribuinte individual Inocencia Flora Martinez Rodrigues, para a
competência 12/2007;
(fl. 1.239) Do contribuinte individual Almir de Andrade Machado, para a
competência 03/2007 – o valor efetivamente pago seria R$ 1.500,00;
(fl. 1.240) Do contribuinte individual Elisabete Mello Amorim o valor de R$
1.689,58 teria sido pago na competência de 10/2007 e não de 11/2007;
Restando as respectivas contribuições já recolhidas, não haveria que se falar da
aplicação de multa de mora, correção e juros (fl. 1.237).
Ressalte-se que todas as alegações relativas ao recolhimento de obrigações
relativas à remuneração de trabalhadores – em regime celetista ou de prestadores de serviço em
regime autônomo –, nas respectivas competências de 2007, foram cuidadosamente enfrentadas
pela decisão de 1a instância (fls. 1.197 a 1.199), nos parágrafos 31 a 43 do Acórdão:
31. Afirma o Impugnante que, na competência 07/07, as contribuições relativas às
remunerações de Katia Cristina Penna dos Santos e Lúcia Helena Silva dos Santos
foram recolhidas como seguradas empregadas. Embora as seguradas estejam em
GFIP como empregadas, constam dos autos às fls. 125 e 126, Recibos de
Fl. 1260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.192 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731857/2010-25
12
Pagamento a Autônomos – RPA, datados de 06/07/2007, em nome das referidas
seguradas, o que comprova que também foram pagas remunerações a elas como
contribuintes individuais, de modo que procedeu corretamente a fiscalização,
quanto ao lançamento da contribuição incidente sobre essas remunerações.
32. Afirma o Impugnante que, na competência 11/07, a contribuição relativa à
remuneração de Lúcia Helena Silva dos Santos foi recolhida como segurada
empregada, com vínculo empregatício, desde 02/07/2007, regido pela CLT.
Embora a segurada conste em GFIP como empregada, encontra-se consignada, no
Livro Razão na conta 4.9.9.30.50.02.00-8 FORNCECEDORES DE SERVIÇOS –
SALVADOR/RECIFE/RI, a provisão e a sua baixa de serv. prest. Lucia Helena
NOV/07, fls. 892/893, portanto a referida segurada recebeu remuneração como
contribuinte individual, de modo que procedeu corretamente a fiscalização,
quanto ao lançamento da contribuição incidente sobre essa remuneração.
33. Afirma o Impugnante que, na competência 01/07, foram duplicados os
seguintes pagamentos: Jose Carlos da Silva, no valor de R$ 291,00, João Baptista
de Paiva, no valor de R$ 1.230,00, e Jose Tupy Caldas de Moura, no valor de R$
6.010,00. Quanto a Jose Carlos da Silva, há dois recibos fls. 193 e 195, datados
respectivamente de 05/01/2007 e 26/01/2007, referentes a pagamentos por
serviços prestados em semanas diferentes. Quanto a João Baptista de Paiva, há
dois Recibos de Pagamento a Autônomos (RPA) de números 275 e 276, às fls. 196
e 197, datados de 02/01/2007. Quanto a Jose Tupy Caldas de Moura, há dois
recibos fls. 194 e 198, datados respectivamente de 10/01/2007 e 12/01/2007.
Assim, inexiste a alegada duplicidade de lançamento para esses pagamentos.
34. Afirma o Impugnante que, na competência 07/07, foram duplicados os
seguintes pagamentos: Marcelo de Castro Carrera, no valor de R$ 2.000,00, e João
Baptista de Paiva Ramalho, no valor de R$ 2.672,42. De fato, conforme Relatório
Fiscal Complementar a seguir parcialmente transcrito, encontram-se duplicados
os lançamentos e ora são retificados no Levantamento CD, na forma do
Discriminativo Analítico do Débito Retificado (DADR) de fls. 1.178/1.181.
Item 3.1 - Na análise dos recibos apresentados pela empresa referente ao
contribuinte individual Marcelo de Castro Carrera no valor de R$2.000,00 na
competência 07/2007, verificou-se que um recibo está assinado (fl 118) e outro
não está assinado (fl123). Ambos os recibos não possuem a data do mês de julho
preenchido. No livro Razão na conta de despesa 8.1.7.57.00.20-2, denominada
Pessoa Física verificamos que houve somente um lançamento relativo a
pagamento feito a Marcelo na competência 07/2007 (página 593) e, portanto a
fiscalização entende que houve duplicidade no lançamento. Com relação ao
contribuinte João de Paiva Baptista existem dois recibos com a numeração 299. O
primeiro está rubricado (fl 117) e o segundo está assinado (fl 128). Como no Livro
Razão, na conta de despesa 8.1.7.63.00.20.00-3, denominada Consultoria Jurídica
(página 609) o valor está lançado uma única vez na competência 07/2007, a
fiscalização entende que houve duplicidade no lançamento.
Fl. 1261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.192 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731857/2010-25
13
35. Afirma o Impugnante que, na competência 09/07, foi duplicado o pagamento
a Eduardo Luis Gomes Chrispim, no valor de R$ 1.500,00. De fato, conforme
Relatório Fiscal Complementar a seguir parcialmente transcrito, encontra-se
duplicado o lançamento e ora é retificado, na forma do Discriminativo Analítico do
Débito Retificado (DADR) de fls. 1.178/1.181.
Item 3.2 - Quanto a Eduardo Luis Gomes Crispin existem dois recibos de
pagamento não assinados, com numeração 08/2007, datados de 06/09/2007, um
na folha 139 e outro na folha 142. Como no Livro Razão, na competência
questionada, na conta 8.1.7.57.0020.00-2, denominada Pessoa Física, existe
somente um pagamento para Eduardo (página 595), em 25/09/2007, a
fiscalização entende que houve duplicidade de pagamento.
36. Afirma o Impugnante que, na competência 10/07, foram duplicados os
seguintes pagamentos: Jose Carlos da Silva, no valor de R$ 291,00 (4
pagamentos), Jose Carlos da Silva, no valor de R$ 1.164,00, e Geraldo Araujo Silva,
no valor de R$ 1.400,00.
37. Quanto aos pagamentos a Jose Carlos da Silva, no valor de R$ 291,00, há
quatro recibos; às fls. 166, 168, 172 e 174 (sendo que nesses dois últimos o valor
do recibo já se apresenta com o desconto de INSS), referente a serviços de
vigilância Terreno Imaco, respectivamente nas semanas de 01.10.07 a 05.10.07 e
15.10.07 a 19.10.07, 22.10.07 a 26.10.07 e 29.10.07, e datados de 05/10/2007,
19/10/2007; 26/10/2007, e 02/11/2007. Tais pagamentos constam do Livro Razão
às fls. 887/891. Assim, inexiste a alegada duplicidade de lançamento para esses
pagamentos.
38. Quanto aos pagamentos a Geraldo Araujo Silva, no valor de R$ 1.400,00, há
dois recibos, fls. 226 e 229, um datado de 05/10/2007 e o outro, de 05 e
06/09/2007. Esse último foi lançado na competência errada, razão pela qual será
excluído do débito, na forma do Discriminativo Analítico do Débito Retificado
(DADR) de fls. 1.178/1.181.
39. Quanto aos pagamentos a Jose Carlos da Silva, no valor de R$ 1.164,00, de
fato, conforme Relatório Fiscal Complementar a seguir parcialmente transcrito,
encontra-se duplicado o lançamento e ora é retificado, na forma do
Discriminativo Analítico do Débito Retificado (DADR) de fls. 1.178/1.181.
Item 3.3 – (...) Com relação ao pagamento de R$ 1.164,00 consta somente um
recibo (fl 158), assinado em 21/09/07 e que foi lançado pelo auditor na
competência 10/2007, portanto somente um valor deverá ser considerado.
40. Afirma o Impugnante que, na competência 12/07, foi duplicado o seguinte
pagamento: Inocencia Flora Martinez Rodrigues, no valor de R$ 700,00. Verifica-
se, contudo que há nos autos dois Recibos de Pagamento a Autônomo (RPA) de
números 12/2007 (Serviços prestados - mês Dezembro 2007) e 11/2007 (Serviços
prestados - mês Novembro2007), respectivamente às fls. 189 e 192, datados de
28/12/2007 e de 06/12/2007. Portanto, trata-se de pagamentos distintos.
Fl. 1262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.192 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731857/2010-25
14
41. Afirma o Impugnante que, na competência 03/07, foi consignado o valor da
remuneração de Almir de Andrade Machado de R$ 1.200,00, quando o valor
efetivamente pago ao contribuinte individual foi de R$ 1.500,00, referente à
mesma competência, conforme livro Razão. De fato, conforme RPA de fls. 82, o
valor pago foi de R$ 1.500,00, contudo não se pode majorar nestes autos a
contribuição lançada, poderia o próprio Impugnante recolher espontaneamente a
diferença de contribuição, mas essa já foi alcançada pela decadência.
42. Afirma o Impugnante que, na competência 07/07, foi consignado o valor da
remuneração de Damião Orqueira Costa de R$ 4.702,58, quando o valor
efetivamente pago ao contribuinte individual foi de R$ 2.000,00, referente à
mesma competência, conforme livro Razão. Procede o quanto argüido pelo
Impugnante, como bem explicitado no Relatório Fiscal Complementar a seguir
parcialmente transcrito, de modo que ora é excluído da base de cálculo do
Levantamento CD na competência 07/07 o valor de R$ 4.702,58, na forma do
Discriminativo Analítico do Débito Retificado (DADR) de fls. 1.178/1.181.
Item 3.5 - Com relação á Damião Cirqueira Costa existe somente um recibo no
valor de R$2.000,00 na competência 07/2007 (fl 122). No Livro Razão este valor
está lançado na conta 8.17.57.0020.00-2, em 31/07/2007. Para o lançamento no
valor de R$4.702.58, em nome de Damião não existe comprovação em termos de
recibo e nem de lançamento na contabilidade e, portanto a fiscalização entende
que deve ser desconsiderado.
43. Afirma o Impugnante que, na competência 11/07, foi consignado o valor da
remuneração de Elisabete Mello Amorim de R$ 1.686,59, quando, embora o valor
esteja correto, o pagamento foi feito na competência 10/07, conforme livro
Razão. Não assiste razão ao Impugnante, todavia, haja vista que consta dos autos
um RPA de no 01/2007, fls. 179, em nome da referida segurada, cujo valor do
serviço prestado foi de R$ 1.686,59, datado de 06/11/2007. Portanto, correto o
lançamento.
Conforme consignado no acórdão recorrido, a autoridade julgadora de 1a instância
procedeu à análise crítica dos valores exigidos, promovendo os ajustes que entendeu cabíveis,
tanto que a impugnação foi julgada procedente em parte, com a exclusão de parcela do crédito
originalmente lançado. Leia-se:
(fl. 1.200) Dessa forma, VOTO para considerar PROCEDENTE EM PARTE o presente
lançamento, excluindo a Contribuição no valor de R$ 3.023,78 (três mil, vinte e
três reais e setenta e oito centavos), relativa à retificação realizada, mantendo, da
Contribuição Previdenciária lançada, o valor atualizado de R$ 77.247,00 (setenta e
sete mil, duzentos e quarenta e sete reais), juntamente com os acréscimos legais
correspondentes, nos termos do Discriminativo Analítico do Débito Retificado
(DADR), ora juntado aos autos às fls. 1.178/1.181.
Fl. 1263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.192 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731857/2010-25
15
Tal atuação evidencia que eventuais inconsistências iniciais, inclusive aquelas que
poderiam dar margem à alegação de duplicidade, foram devidamente examinadas e saneadas no
âmbito da instância de origem, da qual corroboro.
Remanesce, assim, crédito tributário certo e líquido, com valores claramente
individualizados por competência no Discriminativo de Débito, permitindo a verificação da base de
cálculo, das alíquotas aplicadas e do montante exigido, não se configurando prejuízo ao exercício
do contraditório e da ampla defesa.
8. Exclusão da multa de mora, ante a retificação da GFIP no prazo de impugnação.
A recorrente afirma que, ainda durante o curso do processo administrativo,
procedeu à retificação das GFIPs apontadas pela fiscalização, promovendo a regular declaração
dos fatos geradores dentro do prazo de impugnação. Sustenta que tal providência afastaria a
caracterização da infração ou, ao menos, descaracterizaria a conduta sancionável, uma vez que
não teria havido intenção de omitir informações e que eventual inconsistência foi sanada
tempestivamente. Defende, assim, que a regularização espontânea, ainda que posterior à
lavratura do auto, deveria ser considerada para fins de afastamento da penalidade ou mitigação
de seus efeitos, por inexistir prejuízo à fiscalização previdenciária.
A alegação não merece acolhimento. A infração objeto do lançamento consuma-se
no momento da apresentação da GFIP com dados inexatos ou não correspondentes aos fatos
geradores, caracterizando descumprimento de obrigação acessória independentemente da
existência de dolo, culpa ou prejuízo ao erário. A posterior retificação das informações, ainda que
realizada no curso do processo administrativo ou dentro do prazo de impugnação, não tem o
condão de afastar a infração já configurada, tampouco de elidir a penalidade aplicada, por inexistir
previsão legal que atribua efeito exoneratório à regularização superveniente. Trata-se, quando
muito, de providência que evidencia a ciência da inconsistência anteriormente existente, não
descaracterizando o ilícito administrativo nem impondo à autoridade julgadora o afastamento ou
a mitigação da multa com fundamento em espontaneidade ou ausência de prejuízo à fiscalização
previdenciária.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário. No mérito, dou parcial provimento
exclusivamente para adequar a multa de ofício relativa à obrigação principal ao limite de 20%, nos
termos da Súmula CARF no 196.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

Fl. 1264
DF CARF MF
Original